Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. REGRA OBJETIVA. CPC/2015 85 § 2o. PRECEDENTE STJ. SUCUMBÊNCIA EQUIVALENTE DAS LITISCONSORTES.

1- A celebração de contratos com terceiro, mediante fraude, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização solidária das fornecedoras, vendedora e instituição financeira.

2- Verificada a fraude, declara-se a inexigibilidade do débito e determina-se a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

3- O C. STJ definiu que a fixação dos honorários deve seguir a regra objetiva prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, ficando a equidade como critério subsidiário (REsp 1.746.072/PR). Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, salvo raras exceções.

4- Sendo igualmente responsáveis pelo evento danoso, a condenação das rés/fornecedoras a arcarem com ônus da sucumbência deve ser equivalente e solidária.

5- Negou-se provimento aos apelos.